Tribunal: TJMT
Processo: 1007466-78.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE MAQUINETA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA APÓS A SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO PELO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente CARLOS EDUARDO DE CAMPOS postula pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de cobrança indevida efetuada após o cancelamento do serviço de maquineta.
2. Ausência de comprovação acerca da solicitação do pedido de cancelamento do serviço por parte do consumidor, ônus este que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Não restando comprovado nos autos o pedido de cancelamento do serviço por parte do consumidor, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação, a rigor, era medida impositiva.
4. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatioin pejus.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007466-78.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE CAMPOS - CPF: 009.871.181-45 (RECORRENTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020